Tribunal: TJES
Processo: 0000182-87.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-87.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO CHIABAI LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. TARIFA NÃO DISCRIMINADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco Bradesco S/A, em execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de memória de cálculo torna inepta a petição inicial da execução; (ii) estabelecer se é válida cláusula de honorários advocatícios em contrato de adesão; (iii) determinar se há ilegalidade na cumulação de multa e juros moratórios; (iv) verificar a abusividade da cobrança de tarifa de R$ 410,00 sem discriminação; e (v) aferir a existência de onerosidade excessiva na taxa de juros remuneratórios e sua consequência sobre a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de planilha de cálculo clara e detalhada, com identificação dos encargos e referências contratuais, afasta a alegação de inépcia da petição inicial da execução.

A cláusula que prevê honorários advocatícios extrajudiciais é válida se expressamente pactuada, mesmo em contrato de adesão, e sua não cobrança no caso concreto impede o reconhecimento de prejuízo aos devedores.

A cumulação de juros moratórios e multa de 2% é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não cumulada com comissão de permanência, o que não se verificou no caso.

A cobrança de tarifa de R$ 410,00, sem indicação de sua base de cálculo ou serviço correspondente, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, devendo ser considerada abusiva.

A taxa de juros remuneratórios pactuada supera em quase duas vezes a média de mercado à época da contratação, o que, à luz do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), configura abusividade e impõe a descaracterização da mora.

A descaracterização da mora compromete os requisitos de liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário, tornando inviável a execução, que deve ser extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de planilha de cálculo clara e detalhada supre os requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, afastando a inépcia da petição inicial de execução.

É válida a cláusula de cobrança de honorários advocatícios em contratos de adesão, desde que haja previsão expressa e ausência de cobrança concreta no caso.

A cumulação de multa contratual de 2% com juros moratórios de 1% ao mês é admitida pela jurisprudência, desde que ausente comissão de permanência.

A cobrança de tarifa sem discriminação de sua origem ou base de cálculo é abusiva e deve ser excluída da dívida.

A pactuação de taxa de juros remuneratórios em reconhecida onerosidade excessiva enseja a descaracterização da mora e afasta a exigibilidade do título executivo, impondo a extinção da execução

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
POSTO CHIABAI LTDA
e
VINICIUS CHIABAI BRAUN
em face de sentença (id 52445487) que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco Bradesco S/A.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam: (i) a ausência de apresentação de memória de cálculo discriminada pelo recorrido na petição inicial da ação de execução (nº 0012838-47.2017.8.08.0012), o que, segundo sustentam, caracteriza a inépcia da inicial e obsta o pleno exercício do contraditório; (ii) a nulidade da cláusula contratual que impõe o pagamento de honorários advocatícios em contrato de adesão, sem a comprovação de sua efetiva ocorrência ou proporcionalidade; (iii) a ilegalidade da cumulação de multa convencional e juros moratórios no contrato, a qual, segundo alegam, configura bis in idem e impõe dupla penalidade ao devedor inadimplente; (iv) a cobrança indevida de tarifas genéricas no valor de R$ 410,00 sem discriminação específica da contraprestação ou fundamento contratual; e (v) a alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, que atingiria o patamar de 151,53% ao ano, demonstrando suposto anatocismo (capitalização de juros) e ofensa à vedação da onerosidade excessiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – havendo, inclusive, o recolhimento de preparo recursal-, passo ao exame do mérito recursal.

A parte apelante ajuizou embargos à execução, visando impugnar a execução de título extrajudicial nº 0012838-47.2017.8.08.0012, lastreada em Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Simplificada - PJ nº. 004.128.962, formalizada em 01.11.2016, entre a instituição financeira apelada (Banco Bradesco SA) e os executados, visando liberação de crédito no valor originário de R$100.000,00.

A ação executiva foi ajuizada pelo banco exequente e ora apelado em razão do inadimplemento da obrigação, tendo por valor executado a quantia de R$ 134.120,15. Alegam os embargantes (ora apelantes), na petição inicial dos embargos, que: A petição inicial da execução seria inepta por ausência de memória de cálculo; A cláusula de cobrança de honorários extrajudiciais de 10% seria abusiva; A cumulação de encargos moratórios (juros + multa) caracterizaria bis in idem; Teria havido cobrança indevida de tarifa não especificada no valor de R$ 410,00; Os juros seriam excessivos (7,99% a.m.) e configurariam anatocismo.

O juízo a quo rejeitou todos os argumentos, reconhecendo a regularidade formal e material da execução, sendo contra essa decisão que se insurge a parte embargante, reiterando os fundamentos da inicial dos embargos.

I – Da alegada inépcia da inicial da ação de execução por ausência de memória de cálculo.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, por meio de recurso especial representativo de controvérsia, no sentido de que, uma vez respeitados os requisitos da Lei 10.931/04,
a cédula de crédito bancário se constitui em título executivo extrajudicial
. Vejamos:

“(...).

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

Tem-se, portanto, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a executividade das cédulas de crédito bancário,
desde que instruídas com elementos que permitam a constatação dos valores utilizados pelo devedor, ou seja, a aferição quanto à liquidez e exigibilidade do título
, os quais se encontram
descritos no artigo 28, § 2º, da Lei 10.931/2004
. Referida norma, por seu turno, possui a seguinte redação:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

(...).

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão,
o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e
, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

No contrato pactuado, restou consignado que incidiram sobre o débito juros remuneratórios de 7,99% ao mês, 151,5373574 % ao ano, CET mensal de 9,03% e anual de 182,26%, além de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, na hipótese de inadimplência (fls.10/15 – autos executivos apensos). A planilha apresentada às fls. 20/22 evidencia de forma clara a origem do valor cobrado, e está acompanhada de referência contratual precisa (Cédula nº 004.128.962), e dos valores dos juros de mora, juros remuneratórios, e multa, de cada valor creditado/utilizado e respectiva data, o que viabiliza plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, atendendo aos requisitos do art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004 e afastando-se, portanto, a alegação de inépcia.

II – Da cláusula de honorários .

Também não prospera a alegação de ilegalidade da cláusula contratual que prevê possibilidade de cobrança de honorários em caso de inadimplemento e cobrança por parte do banco apelado.

Os apelantes afirmam constar na cláusula 11ª da CCB - dos encargos por atraso no pagamento- previsão de possibilidade de cobrança,
ipsis litteris,
“inclusive honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor, nos termos do artigo 51, XII da Lei 8.078/90”.

A jurisprudência do STJ e deste Sodalício é no sentido de que
é válida a previsão de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais
, mesmo em contratos de adesão, desde que haja
previsão contratual expressa
– o que se verifica no presente caso (Cláusula Décima Primeira da CCB). Nesse sentido, cito

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - RECURSO DO BANCO PROMOVIDO: CONTRATO BANCÁRIO. LEASING. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DECORRENTE DA MORA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEGALIDADE (CC/2002, ARTS. 389, 395 E 404). CONTRATO DE ADESÃO (CDC, ART. 51, XII). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. II - RECURSO DO PROMOVENTE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO.
1.
Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo devedor em mora em caso de cobrança extrajudicial, pois, além de não causar prejuízo indevido para o devedor em atraso, tem previsão expressa
nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 (antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e 1.061 do CC/1916). 2.
Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual
. 3. Recurso especial da instituição financeira provido, prejudicado o recurso do Ministério Público. (REsp n. 1.002.445/DF, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 14/12/2015.)

“(...). 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor
. (...)”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.027/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXIGÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil a parte prejudicada pelo inadimplemento pode exigir do devedor o que despendeu com honorários de advogado, ainda que a cobrança tenha sido extrajudicial. 2. -
Tratando-se de relação de consumo o ressarcimento dos custos com a cobrança de obrigação só se mostra possível se tal direito for conferido a ambas as partes - fornecedor e consumidor. Inteligência do artigo 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Havendo cláusula contratual que fixa como termo inicial dos juros de mora a data do vencimento da prestação inadimplida, ela deve ser respeitada. 4. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00280187720118080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014) .

“(...
).
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extracontratuais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor, desde que haja previsão contratual expressa, ainda que em contratos de adesão, com base nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor. A reciprocidade prevista no art. 51, XII, do CDC está garantida, independentemente de previsão contratual específica a favor do consumidor, afastando a tese de abusividade.

(...)
”
(TJES, Ap. Cív. 0011951-18.2018.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20/03/2025)

Não bastasse, importa destacar que, no caso concreto, não houve qualquer cobrança efetiva de honorários advocatícios na memória de cálculo juntada aos autos executivos. A planilha apresentada pelo credor e que detalha os valores de principal, juros remuneratórios, juros moratórios e multa,

não registra nenhum
lançamento de verba a título de honorários contratuais.

Portanto, a cláusula impugnada representa mera faculdade contratual atribuída ao credor, não exercida na hipótese em análise, o que reforça a inexistência de prejuízo concreto à parte apelante e, por conseguinte, afasta a necessidade de controle de validade ou redução judicial da cláusula prevista no contrato.

III – Da cumulação de encargos (multa e juros moratórios) no período da inadimplência.

A despeito das afirmações contidas nas razões de apelo, a cumulação de
juros moratórios e multa de 2%
também não configura ilegalidade.

O STJ já decidiu, em sede de Recurso Repetitivo (Tema nº 52), que
tais encargos são compatíveis entre si
, desde que
não cumulados com comissão de permanência
, o que não se verifica na hipótese. Vejamos:
“
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.
”
(REsp n. 1.063.343/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010.).

A cláusula 11ª do CCB prevê a cumulação entre multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, acrescidos dos juros remuneratórios (mesma taxa contratada) sobre o valor da dívida, o que consoante precedente vinculante da Corte de Cidadania não represente abusividade, excesso ou violação à função social do contrato.

IV – Da cobrança da tarifa não discriminada no valor de R$ 410,00

Por outro lado, merece acolhimento a alegação de abusividade da cobrança da tarifa no valor de R$ 410,00, lançada na Cédula de Crédito Bancário (item IV – Pagamentos Autorizados, subitem 1.3).

De fato, tal cobrança se encontra destacada genericamente no corpo da CCB como “tarifas”, com menção apenas ao valor (R$ 410,00) e percentual correspondente (0,41%), sem qualquer detalhamento sobre a natureza do serviço prestado, a base de cálculo, ou o fato gerador da cobrança. Nenhum anexo contratual ou documento complementar foi apresentado esclarecendo tal rubrica.

Tal omissão afronta o dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual constitui direito básico do consumidor: “
A
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

A ausência de transparência em contratos bancários de adesão, especialmente quando envolve valores relevantes, compromete a formação da vontade do consumidor e viola a boa-fé objetiva, ensejando a nulidade da cláusula ou cobrança, conforme o artigo 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas que:
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Assim, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de R$ 410,00, com determinação de decote da dívida executada.

Ressalto, entretanto, que a cobrança isolada da referida tarifa — incidente no momento da contratação — não é suficiente para descaracterizar a mora ou invalidar o título executivo, uma vez que não integra o conjunto de encargos periódicos cobrados no período de normalidade contratual. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

V – Da abusividade da taxa de juros remuneratórios e anatocismo.

Finalmente, insurgem-se os apelantes sobre a suposta abusividade das taxas de juros seriam excessivamente onerosos, em dissonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Contudo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, este argumento não prospera.

Este é o ponto nevrálgico do recurso e que, após detida reanálise, impõe a
reforma substancial da sentença.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos da recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

O juízo
a quo
, amparando-se nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS - Temas 24, 25, 26 e 27), concluiu pela impossibilidade de revisão, sob o fundamento de que os percentuais dos juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado entre as partes (7,99% a.m.- 151,53% a.a.), não se mostram abusivos frente a média utilizada pelas instituições financeiras a época de sua pactuação (4,90% a.m. e 77,50% a.a.),
“sendo inferior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o
B
anco Central do Brasil t
inha
referenciado quando da fixação da taxa média utilizada
pelas Instituições
financeiras a época de sua pactuação, o que evidencia a ausência de
abusividade”
.

Data venia
, o fundamento sentencial parte de uma premissa fática equivocada, já que uma simples operação aritmética demonstra que a taxa mensal contratada de 7,99% é
1,63 vezes superior
à média de 4,90% a.m. apontada na sentença, superando, portanto, o primeiro critério que a própria sentença invocou como parâmetro de normalidade. A desproporção, contudo, torna-se ainda mais flagrante quando se analisam as taxas anualizadas. A taxa de
151,53% ao ano
é, em verdade,
1,95 vezes superior
à média apontada na sentença de
77,50% a.a.
, ou seja,
praticamente o dobro do padrão de mercado
. A premissa do julgador a quo, portanto, leva a uma conclusão diametralmente oposta àquela que a realidade numérica impõe.

E a abusividade se torna incontestável ao se analisar o
Custo Efetivo Total (CET)
do contrato, que representa o verdadeiro e integral ônus financeiro imposto ao tomador do crédito. Conforme expressamente consignado na Cédula de Crédito Bancário, o CET alcançou o patamar de
182,26% ao ano
. Ao confrontar o custo real e final da operação com a taxa média de juros de mercado, tem-se que a obrigação imposta aos Apelantes foi
2,35 vezes superior ao referencial do Banco Central
, ultrapassando em muito o critério do "
dobro
" que o juízo
a quo
utilizou para, equivocadamente, chancelar a operação.

A questão, portanto, transcende o mero debate jurídico sobre a flexibilidade das taxas. Estamos diante de um caso concreto onde a onerosidade foi matematicamente demonstrada e a desvantagem imposta aos Apelantes é exagerada e manifesta (art. 51, IV, do CDC). Dessa forma, a análise das "
peculiaridades do caso"
, exigida pelo STJ, revela uma obrigação desproporcional que viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a função social do contrato (art. 421, CC), haja vista que os Apelantes se desincumbiram plenamente do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, competindo, então, à instituição financeira justificar, com dados técnicos, a legitimidade de tais encargos, o que não fez, nem em primeira instância, quiçá nesta segunda instância revisora, optando por sequer apresentar contrarrazões.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargo exigido no período de normalidade contratual, acarreta, como consequência jurídica inafastável, a
descaracterização da mora
dos devedores. Se a dívida exigida pela instituição financeira estava inflada por encargos ilegais, não é lícito considerar os Apelantes em atraso, pois a eles não foi oportunizado o pagamento do valor efetivamente devido. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de efeitos vinculantes no
Tema nº 28
, segundo a qual:
"
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

A partir dessa premissa, a manutenção do feito executivo torna-se juridicamente insustentável, haja vista que a necessidade de recalcular todo o período de normalidade com base em novas taxas de juros e, consequentemente, afastar todos os encargos moratórios, além de transformar a apuração do
quantum debeatur
em uma operação complexa, incompatível com a certeza e a simplicidade que se exige de um título executivo, torna a dívida, como apresentada,
desprovida dos requisitos de liquidez e exigibilidade
.

A
exigibilidade
, pilar da execução, pressupõe um devedor constituído em mora. Afastada esta, por força do reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade (aplicação da Tese do Tema 28/STJ), a própria causa de pedir da ação executiva – o inadimplemento – deixa de subsistir juridicamente. A dívida, portanto,
não é mais exigível da forma como foi aparelhada no título.

Ademais, a
liquidez
do título também se esvai, já que a Cédula de Crédito Bancário, contaminada por cláusulas nulas que impõem uma reconstituição contábil profunda, deixa de ser um espelho fiel da obrigação. A apuração do saldo devedor correto não mais se resolve por mero cálculo aritmético, demandando uma cognição exauriente que é absolutamente incompatível com a via célere e sumária da execução.

Nesse cenário, não se trata de mero excesso de execução, sanável por simples emenda. A abusividade sistêmica comprometeu os próprios requisitos essenciais do título executivo extrajudicial, previstos no art. 783 do Código de Processo Civil. Sem liquidez e exigibilidade, o título não pode subsistir e, por via de consequência, a execução nele fundada deve ser extinta.

Nesse mesmo sentido, cito:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano . Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3 . - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ . 5. - Recurso provido. “
VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO:
“Diante do reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, que é encargo cobrado no período de normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora, e consequentemente inexistente o título executivo que deu ensejo à execução embargada.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018821120228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
I - Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios, cobradas em percentual acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, enseja a descaracterização da mora. Logo, tem-se por corolário a inexigibilidade do título que respalda a ação de execução, impondo-se a extinção desta, na forma preconizada pelo art . 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. II - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50033262920228130694 1.0000 .24.163556-4/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
I - Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios, cobradas em percentual acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, enseja a descaracterização da mora. Logo, tem-se por corolário a inexigibilidade do título que respalda a ação de execução, impondo-se a extinção desta, na forma preconizada pelo art . 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. II - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50033262920228130694 1.0000 .24.163556-4/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para reformar integralmente a r. sentença, a fim de
acolher
os embargos à execução, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da tarifa contratual de R$ 410,00, com a consequente descaracterização da mora dos devedores, nos termos da fundamentação supra, e por conseguinte, julgar extinto o processo de Execução de Título Extrajudicial nº 0012838-47.2017.8.08.0012, por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, com fundamento nos artigos 783 e 917, I, c/c o art. 485, IV, todos do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência integral do banco Embargado, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Acaso a proposta aqui seja acolhida em julgamento colegiado, traslade-se cópia do acórdão para os autos do processo de Execução de Título Extrajudicial nº 0012838-47.2017.8.08.0012, para os devidos fins de direito.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez